Tribunal: TJMT
Processo: 1006237-41.2023.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006237-41.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO GUIMARAES MALTA - CPF: 980.844.021-53 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), DIVINO ALEXANDRE GONCALVES - CPF: 667.050.291-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR DE MORAIS BERTOLINO - CPF: 594.119.021-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS JOSIAS DE CARVALHO - CPF: 080.880.603-38 (VÍTIMA), MAYLA DA SILVA GOMES - CPF: 080.444.133-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
Embriaguez ao volante. Absolvição. Prova testemunhal e documental. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante

à pena de 2 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, substituída por uma restritiva de direitos, e ao pagamento de 98 dias-multa, bem como 2 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e de embriaguez ao volante (
CTB,
art. 303 e 306)
. O apelante pleiteia
a sua absolvição.

II. Questão em discussão

2. A quest
ão
em discussão consiste em: (i
)
verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante.

III. Razões de decidir

3. A
jurisprudência admite, conforme previsto no art. 306, §§ 1º e 2º, do CTB, a comprovação da embriaguez por meios diversos do teste do etilômetro, como prova testemunhal e termo de constatação elaborado por agente público.

4.
O comportamento imprudente do apelante ao realizar conversão proibida em via pública, colidindo com motocicleta ocupada por família e causando lesões, caracteriza a conduta típica do art. 303 do CTB.

5.
O conjunto probatório é harmônico e suficiente para sustentar a condenação, inexistindo dúvidas razoáveis quanto à materialidade e à autoria dos delitos imputados.

IV. Dispositivo

6. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:

CTB,
arts
. 303 e 306; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AP 1017427-67.2020.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interpost
a

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara

Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/
MT, nos autos
da Ação Penal
n
.

1006237-41.2023.8.11.0003
,
na qual o apelante foi condenado
à pena de
2 anos
de detenção
,
em regime inicial semiaberto,
substituída por uma restritiva de direitos,
e
ao

pagamento de
98
dias-multa
, bem como
2
meses de suspensão
da
habilitação para dirigir veículo automotor
, pela prática do
s
crime
s
de

lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
e de
embriaguez ao volante (art.
303 e
306,
ambos
do CTB)
.

Nas razões recursais,
a Defesa
pleiteia a absolvição do apelante,
sob alegação de
insuficiência de provas para a condenação

(Id 2
78932915
).

Nas contrarrazões recursais,
o
Parquet

pugna pelo
não
provimento

do recurso (Id

2
78932924
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta

pelo
não
provimento

do apelo
defensivo

(Id
2
80694850
).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

D
essume-se
dos autos que o apelante foi condenado pela prática do
s
crime
s
de

lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e de embriaguez ao volante (art. 303 e 306, ambos do CTB)
, pois, no dia

5 de março de
2023, por

volta das 19h10min, na
r
ua Barão do Rio Branco,
no b
airro Jardim Tropical,
em
Rondonópolis
/
MT, o
apelante
conduziu o veículo automotor Saveiro CL, placa GNE-9672, com capacidade psicomotora alterada em

razão da influência de álcool
.

Consta que, nas mesmas circunstâncias, o
apelante
provocou acidente

automobilístico na condução de veículo automotor, porquanto, colidiu com a motocicleta

Honda/CBX 250, placa DLD-1620 e praticou lesão corporal culposa na condução de veículo

automotor nas vítimas Antônio e Mayla
.

Contextualizado
s
o
s
fato
s
, passa-se à análise da pretensão absolutória.

Irresignada, a

Defesa
sustenta
que não há provas suficientes nos auto
s
para amparar a condenação,
visando a absolvição
do apelante
com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Todavia, com
a detida análise
dos autos
,
verifico que a pretensão
defensiva

não merece acolhimento.

A materialidade do
s
delito
s
ficou comprovada por meio do
auto de prisão em flagrante
delito
(
Id

2
78932356
), boletim de ocorrência (
Id

2
78932367
)
e

termo

de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora (
Id

278932374
)
.

A autoria delitiva, por sua vez, ficou demonstrada pelo conjunto fático-probatório dos autos.

A vítima
Mayla
relatou,
em sede judicial
, que estava
em
sua motocicleta com seu esposo e filho quando o apelante, que trafegava em sentido contrário, realizou uma conversão proibida à esquerda, abalroando a traseira da motocicleta e derrubando todos os ocupantes. Afirmou, ainda, que sofreu lesões que a impediram de trabalhar por aproximadamente três meses e que sentiu forte odor de álcool no apelante quando este se aproximou após a colisão

(Id 278932897).

O esposo da vítima Lucas declarou que estava na motocicleta
com sua esposa e filho de 2 anos
, sendo que o apelante virou em sentido proibido na via e colidiu com a traseira de sua moto, causando lesões graves em sua esposa (vítima
Mayla
), a qual estava na garupa. Afirmou que ele e seu filho tiveram arranhões decorrente
s
da colisão e asseverou que o apelante estava embriagado (Id 278932399).

Os policiais civis Divino Alexandre e Ademar prestaram declarações
detalhadas
na Delegacia.
Em Juízo,
Ademar relatou
que, ao chegar ao local do acidente, as vítimas já haviam sido socorridas pelo SAMU, encontrando-se no local apenas o apelante e sua esposa. Constatou que o apelante apresentava forte odor etílico, olhos vermelhos e outros sinais de embriaguez, o que motivou a lavratura do termo de constatação
(Id 278932897).

Cumpre ressaltar que o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou ter ingerido bebida alcoólica (duas latinhas de cerveja) momentos antes de dirigir e de colidir com a motocicleta das vítimas ao
realizar manobra de conversão à esquerda. Alegou desconhecer a recente alteração da sinalização que proibiu tal conversão, mas admitiu que, após o sinal abrir, deu seta e colidiu com a motocicleta das vítimas.

Importante consignar que c
om as alterações trazidas pela Lei n
.
12.760/2012, não há mais exigência exclusiva ou obrigatória do
“
teste do bafômetro
”
ou exame de sangue para comprovação da embriaguez
, a qual poderá ser constatada por meio de
“sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora”
(CTB, art. 306, § 1º).

Destarte, a
constatação da alteração da capacidade psicomotora pode ser feita por
qualquer meio de prova admitido em direito
, conforme
dispõe a legislação específica n
o §
2
º do art. 306 do CTB
–
“A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.

Dentre esses meios, destaca-se o
termo de constatação de embriaguez
, normalmente elaborado por agentes
públicos
, no qual são descritos
sinais clínicos
como hálito etílico, olhos avermelhados, fala arrastada, dificuldade de equilíbrio, agressividade, entre outros.

Atente-se que
, no momento da abordagem policial,
foi “oferecido” ao apelante para que realizasse o teste de etilômetro, porém ele negou, por essa razão fora elaborado apenas o
t
ermo de
constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora
pelos policiais
,
ocasião em que constataram que ele apresentava
sinais visíveis de embriaguez
, conforme acima exposto.

Sobre o valor probante dos depoimentos policiais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Esse entendimento foi sedimentado neste Tribunal:

“
O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

(Enunciado Orientativo n. 8).

No caso,
portanto, observa-se que
os depoimentos dos policiais estão em perfeita consonância com os demais elementos probatórios, notadamente com o relato da
s
vítima
s
e com a própria confissão parcial do réu, não havendo qualquer indício de que tenham agido com interesse em prejudicá-lo.

Não bastasse a prova oral colhida, e
xtrai-se do feito
também a existência de
prova documental
, pois
, conforme supramencionado,
foi elaborado
,
por
ocasião da abordagem policial,
o

termo
de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora
,
no qual consta
que o
apelante
estava
exaltado, falante e disperso, bem como apresentava dificuldade no equilíbrio
e fala alterada
. Além disso, apresentava
sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito
(Id

2
78932374
).

Nesse contexto,
destaco que
é
prescindível a realização de exame de sangue ou teste do etilômetro para comprovação da embriaguez ao volante, quando a alteração da capacidade psicomotora
ficar
demonstrada por outros meios de prova, como o
termo
lavrado pelos policiais
e o relato de testemunhas
, sem perder de vista a confissão do acusado.

Em situação semelhante, esta Câmara assim decidiu:

“4. A condenação por embriaguez ao volante prescinde do teste de alcoolemia quando a alteração da capacidade psicomotora é demonstrada por outros meios de prova admitidos em lei, como auto de constatação e depoimentos testemunhais.

5. A materialidade e autoria do crime do art. 306 do CTB restam comprovadas pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, pelo auto de constatação de embriaguez lavrado segundo a Resolução n. 432/2013 do Contran, e pela confissão do próprio acusado.”
(TJMT, AP
1017427-67.2020.8.11.0015,
Rel. Des.
Luiz Ferreira
d
a Silva, Terceira Câmara Criminal
, j.
28
.
4
.
2025
).

Nota-se que além de o apelante ter dirigido automóvel com a capacidade psicomotora alterada por ingestão de bebida alcoólica, sua conduta resultou em acidente automobilístico, ao colidir com a motocicleta das vítimas, resultando em lesões corporais e até mesmo na incapacidade para o trabalho por alguns meses da vítima
Mayla
.

Sobre o delito de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
, o Juízo de origem bem argumentou:

“
No que tange ao crime previsto no art. 303 do mesmo diploma, embora a defesa sustente que não havia sinalização adequada no local é dever do condutor, nos termos do art. 28 do CTB, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Sob essa ótica, se o condutor do veículo se comportar de forma diversa do esperado a situação, estará desrespeitado o dever de cuidado objetivo em uma de suas modalidades: a imprudência.

No presente caso de acordo com os elementos colhidos entendo pela

ocorrência da quebra do dever de cuidado por parte do acusado que visualizando o fluxo de

veículos naquela avenida, deliberadamente decidiu cruzar o trânsito colidindo com a traseira

da motocicleta.

Ademais, baseando-se na ideia de que o condutor deve manter uma

distância segura do veículo à frente, nota-se que o acusado não resguardou o espaço seguro

entre os veículos colidindo com a motocicleta ainda em movimento, causando as lesões

descritas pela vítima.
”
(Id 278932898).

Diante de tais considerações
,
entendo que
os depoimentos
idôneos
dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante,
confirmado sob
o crivo do contraditório
e amparado da prova documental produzida
,
além de
reforçados pela confissão do apelante
, são aptos e suficientes para sustentar a condenação.

Os
sinais de embriaguez constatados pelos policiais e pela vítima,
além de suas declarações,
bem como a confissão
do apelante
quanto à ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir, são elementos suficientes para a caracterização do delito previsto no art. 306 do CTB.

Da mesma forma, a conduta imprudente do apelante ao realizar conversão proibida à esquerda, após ingestão de bebida alcoólica, causando
colisão que resultou em
lesões corporais à
s
vítima
s
, configura o crime previsto no art. 303 do CTB.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e inequívoco quanto à materialidade e autoria dos delitos imputados ao apelante, não havendo fundamento que justifique a reforma da sentença condenatória.

Pelo
exposto,

em
con
sonância
com
o parecer da
PGJ
,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo

defensivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025